Tribunal: TJPA
Processo: 0003766-57.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PLEITO IMPROVIDO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? PROCEDÊNCIA.1. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06: As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.2. Redimensionamento da pena-base: O patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese ocorrida no caso em concreto. Desse modo, aplico o referido redutor no patamar de 1/6 (um sexto), o que equivale a 01 (um) ano, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: IVALDO SANTOS DO ROSARIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADEILIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0003766-57.2017.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPROVIMENTO -

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - PROCEDÊNCIA.
1.
Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06:

As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas
.
2. Redimensionamento da pena-base:
O patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese ocorrida no caso em concreto. Desse modo, aplico o referido redutor no patamar de 1/6 (um sexto), o que equivale a 01 (um) ano, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: IVALDO SANTOS DO ROSARIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADEILIO MENDES DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0003766-57.2017.8.14.0048

RELATÓRIO

IVALDO SANTOS DO ROSARIO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Salinópolis/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia, 04.04.2017, o apelante fora preso em flagrante delito por tráfico de entorpecentes, portando 04 ¿mucas¿ de maconha, ocasião em que revelou onde mantinha escondido mais 15 ¿mucas¿ da mesma erva.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula pela reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, VI do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, e, em último caso, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, assim como o reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 07), Laudo de Constatação Provisória (fls. 18) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 60), que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa nas fls. 67, pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas
PM Josimar Leão Queiros e Mario José Ribeiro Silva Junior
, que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante, pois foram acionados via rádio de que os indivíduos estariam realizando assalto na Rua da Casa do Governador, e ao chegarem ao local, encontraram 03 indivíduos em atitude suspeita, ocasião em que iniciaram a revista e encontraram na posse do réu Ivaldo, 19 ¿mucas¿ de maconha, bem como pela confissão do acusado, fls. 11, reiterada em Juízo.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada dividida em 19 petecas, confeccionadas em pedaços de plástico transparente, amarradas com linha de cor branca) conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Assim, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dia-multa, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, além das circunstâncias judiciais negativas, o Juízo levou em consideração a circunstância do crime, prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, isto é, a quantidade e a qualidade da droga destinada à venda.

Em que pese o equívoco quanto a valoração dos antecedentes criminais, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena-base aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a atenuante referente a confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 04 meses, restando a pena intermediaria em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira, não considerou nenhuma causa de aumento ou de diminuição.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006.

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, anoto que existe razão a defesa do recorrente, conforme passo a analisar.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau não aplicou o referido dispositivo, tendo em vista o apelante registrar antecedentes criminais.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante responde além da presente ação penal n.
0003766-57.2017.8.14.0048,
outra ação registrada com o n.
0000604-77.2009.8.14.0048.
Ocorre que a referida ação distribuída em 2009 já fora sentenciada, tendo o Juízo absolvido o apelante.

Desse modo, resta claro que o apelante não possui antecedente criminal, não podendo ser prejudicado quanto à aplicação da diminuição prevista no artigo
33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, aplico o referido redutor no patamar de 1/6 (um sexto), o que equivale a 01 (um) ano, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa
.

A pena ora imposta deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora